Tribunal: TJMT
Processo: 0006670-98.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006670-98.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIMAR LEITE FONSECA - CPF: 001.495.851-10 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), PAULO LEITE DE FARIAS FILHO - CPF: 029.186.977-70 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - SÚMULA No 474 DO STJ –MEMBRO SUPERIOR DIREITO - TETO DE LESÃO DE 70 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE LEVE REPERCUSSÃO (25%) - TABELA ATUALIZADA EM 2017 – SOBRE O TETO RECAI O PERCENTUAL DA LESÃO LAUDO PERICIAL - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE- MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Súmula 474 do STJ “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos - indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida para cada membro, qual seja 70% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Não caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pelo Apelante em ID 129629271, indevida a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDIMAR LEITE FONSECA contra a sentença de Id.129629270, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0006670-98.2019.8.11.0004, proposta em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A., que julgou parcialmente PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a apelada/requerida ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (21.11.2017), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.

O autor, ora apelante, em suas razões de id. 129629275, alega: (i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, quanto à lesão no membro superior Direito, diante da “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mão” redundando no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00).(ii) que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, leve, ou seja, correspondente a 25%; (iii) salienta que não houve qualquer pagamento administrativo conforme fixado pelo juízo a quo. (iv) seja afastada a multa aplicada ao Apelante (CPC, art. 1.026, §2o) na decisão de ID 80492031, em razão de o Recorrente ter se valido de direito de recurso contra decisão que lhe poderia ocasionar grave lesão, pois, prolatada em total desacordo com as provas dos autos.

Desta forma, requer o PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença, para que o valor da condenação seja fixada em R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise. Por fim, condenar a parte Recorrida em custas e honorários advocatícios, esses arbitrados sobre o valor da condenação ou o proveito financeiro do recorrente, além de outras eventuais despesas no processo (CPC, art. 84), com os acréscimos dos honorários recursais.

A seguradora apelada, em id. 129629278, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDIMAR LEITE FONSECA contra a sentença de Id.129629270, proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0006670-98.2019.8.11.0004, proposta em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A., que julgou parcialmente PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a apelada/requerida ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (21.11.2017), e juros de 1% a mês da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.

Breve relato necessário.

Pois bem.

Em síntese apertada, a sentença hostilizada se fundamentou tão no seguinte aspecto: (i) presunção de que o requerente não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar a contradição da perícia realizada; (ii) de que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente narrado e, que, teria resultado em invalidez parcial de grau leve (25%); (iii) que caberia à parte requerida ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente à parte requerente, no valor de tão somente R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), uma vez que, este já teria recebido administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);

Ora, não existe nos autos originários, nenhuma comprovação de que o demandante teria recebido qualquer valor administrativamente, bem como sequer houver qualquer alegação da parte demandada de que este teria recebido o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), via pedido administrativo.

Tanto é verdade, que os autos originários já haviam sido erroneamente extintos, nos termos da sentença de fls. 20/21v dos autos (ID 56943161 – pág.05/08), pelo fato de que o Apelante não teria pleiteado o recebimento do pagamento de seguro DPVAT administrativamente.

Desta forma, o apelante alega necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, quanto às lesões nos membros superiores e inferiores, diante da “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mão” redundando no pagamento, à vítima do acidente, de quantia correspondente a 70% do limite indenizatório (R$ 13.500,00). Salienta que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, leve, ou seja, correspondente a 25%. Requer o PROVIMENTO ao presente recurso, para que o valor da condenação seja majorada para R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), por força da correta observação do percentual da lesão indicado no laudo pericial, aplicando-se corretamente os critérios legais previstos para o caso em análise.

Pois bem.

Com relação ao quantum indenizatório, tem razão a apelante quanto a aplicação equivocada da tabela SUSEP ao caso concreto, uma vez que que o magistrado de piso aplicou o percentual da lesão de forma equivocada, que in casu, aplica-se 70% (setenta por cento) do máximo indenizável de R$13.500,00, segundo a tabela específica, para cada lesão em questão (MEMBRO SUPERIOR DIREITO), uma vez que a pericia realizada apurou que a lesão foi apenas parcial, LEVE, ou seja, correspondente a 25%, majorando desta forma a indenização para o importe de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRTIVA A SER DESCONTADO.

VEJAMOS:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Com efeito, com já dito o laudo judicial, juntado no ID.129629265, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez parcial e permanente do Membro Superior Direito - lesão leve (25%).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos- indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% (lesão leve) de 70% sobre o montante de R$13.500,00.

Sendo assim, a indenização pertinente é de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), diante da invalidez parcial e permanente incompleta no MEMBRO SUPERIOR DIREITO.

Por fim, e não menos importante, necessário destacar que, mesmo incorrendo em erro ao proceder com a prolação da sentença ora guerreada, nos termos que ali foram expostos e, sobretudo, ao alegar recebimento de valores sem quaisquer menções de provas, ainda assim, o Juízo a quo, não sanou as referidas omissões e contradições, após a oposição dos embargos de declaração de ID 129629271, aplicando a multa prevista no §2a do art. 1.026 do CPC, sob a alegação de serem meramente protelatórios. (ID 129629273).

É forçoso concluir que, numa breve análise dos Embargos de Declaração de ID 129629271, o apelante/autor simplesmente alertou acerca da existência de omissões e contradições no decisum proferido.

Neste passo, não caracterizado o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pelo Apelante em ID 129629271, indevida a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de afastamento da multa aplicada (ID 129629273), em razão de o autor/apelante ter se válido de direito de recurso contra decisão que lhe poderia ocasionar grave lesão, pois, prolatada em total desacordo com as provas dos autos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar multa prevista no §2a do art. 1.026 do CPC, e fixar a indenização referente a lesão específica do MEMBRO SUPERIOR DIREITO – Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, indenização equivalente a 70% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja de 25% (lesão leve); sendo assim a indenização pertinente é de R$2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), juros e correção monetária na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022